Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720209-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP EMBARGADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO D E S P A C H O Intime-se a embargada, REGINA MÁRCIA RIOS DE OLIVEIRA, por meio de sua curadora, MARCELLA RIOS COUTO, para apresentar, caso queira, contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP (ID 68753473), nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Adotadas tais diligências, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora